Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721381-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelada: Petrobras Distribuidora S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 15179916) interposta pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente (Id. 15179910). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 31961431). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado nos autos (Id. 31961432). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 31961432) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator